Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA ÁEREA. AVARIA DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento proposta em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. que objetiva a reparação de danos materiais e morais, em razão de avarias em bagagem despachada junto à companhia aérea.
2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, tendo a ré sido condenada a pagar à parte autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, a título de indenização por danos materiais.
3. Inconformada com o quantum indenizatório, a requerente interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, a impossibilidade de utilização da bagagem, uma vez que a roda foi totalmente danificada. Além disso, a importância fixada a título de indenização estaria muito aquém do valor do bem.
4. A recorrida, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
6. A controvérsia existente nos autos teve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.
7. A falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal restaram devidamente comprovados nos autos. Nesse cenário, para fixação da indenização por danos materiais, deve o julgador se valer das regras de experiência comum (art. 5o. da Lei 9.099/1995). A indenização deve ser medida pela extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil.
8. Considerando que se trata de mala de modelo antigo, que não é mais vendida pelo fabricante, depreende-se que a importância fixada em sentença (R$ 1.500,00) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, não é razoável compelir o recorrente a indenizar o valor de um objeto novo, sob pena de infringir o artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.